Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 22724791 e 22724792, o DF colacionou os comprovantes de depósito judicial relativos à RPV PJE 0014257-20.2007.8.07.0000, expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na sequência, o SINDIRETA alegou que os documentos são estranhos a esta execução e pugnou pelo desentranhamento para juntada posterior aos EME n. 0014257-20.2007.8.07.0000 (ID: 23513227). Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador